Tribunal: TJMT
Processo: 1042404-26.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042404-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROZELENO DO AMARAL FREITAS - CPF: 907.031.971-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042404-26.2024.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
ROZELENO DO AMARAL FREITAS.

Embargada:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ART. 49, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido de devolução de valores pagos por tratamento odontológico. O embargante alega omissão e contradição quanto à suposta rescisão tácita do contrato em razão da descontinuidade dos serviços e quanto à existência de saldo remanescente a ser restituído, sob alegação de enriquecimento indevido. Requer, ainda, prequestionamento da matéria e a retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada rescisão tácita do contrato e à proporcionalidade entre o valor pago e os serviços prestados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para fins exclusivos de prequestionamento; e (iii) determinar se é cabível sustentação oral no julgamento de embargos de declaração no âmbito das Turmas Recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que não é cabível sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão pela qual se indefere o pedido de destaque formulado.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa expressamente as provas documentais, incluindo raio-X e prontuário eletrônico, e reconhece a realização de procedimentos como profilaxia, raspagem, implantes cirúrgicos e prótese provisória.

A decisão registra que o autor não impugnou especificamente os documentos apresentados e conclui que houve prestação de parte significativa do tratamento contratado, especialmente os implantes dentários.

O julgado consigna que o valor de R$ 2.770,00 foi pago de um total de R$ 5.850,00 e afasta desproporcionalidade manifesta entre o montante desembolsado e os serviços realizados, rejeitando a alegação de enriquecimento indevido.

O embargante pretende rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

2. Não é cabível sustentação oral no julgamento de embargos de declaração nas Turmas Recursais, nos termos do respectivo Regimento Interno.

3. Nos Juizados Especiais, não se admitem embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 49, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; FONAJE, Enunciado 125.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rozeleno do Amaral Freitas
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo a sentença de
improcedência
do pedido inicial.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissões e contradições no acórdão proferido. Sustenta que não restou esclarecido se, em razão da descontinuidade dos serviços, ocorreu a rescisão tácita do contrato, bem como se o valor desembolsado, no montante de R$ 2.770,00, corresponde aos serviços efetivamente prestados (limpeza, dois implantes e prótese provisória) ou se há saldo remanescente a ser devolvido ao reclamante, circunstância que configuraria enriquecimento indevido da parte reclamada.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria
.

No ID 345568886, o embargante formulou pedido de sustentação oral, pugnando pela retirada do presente feito da pauta virtual.

Não houve apresentação de contrarrazões pela embargada, apesar de devidamente intimada (ID 335254394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do art. 49, § 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração. Desse modo,
indefiro
o pedido de destaque formulado pelo embargante no ID 345568886, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

se verifica nos documentos juntados aos autos, especialmente o raio-X com implantes instalados (ID 318089923) e o prontuário eletrônico (ID 318089926), foram realizados os seguintes procedimentos: a) aplicação de flúor em 18/05/2024 (ID 318089926); b) profilaxia (limpeza) em 18/05/2024 (ID 318089926); c) raspagem simples em 18/05/2024 (ID 318089926); d) implantes cirúrgicos nos dentes 11 e 21, concluídos em 04/06/2024, conforme raio-X anexo (ID 318089923); e e) entrega de prótese provisória superior PK Superior em 16/07/2024 (ID 318089926).

Ressalta-se que, quando da apresentação de sua réplica, o reclamante
não
impugnou especificamente os documentos apresentados pela reclamada, limitando-se a alegar que não restou comprovado seu abandono quanto ao tratamento.

Nesse contexto, os documentos apresentados comprovam que a recorrida realizou procedimentos significativos do tratamento contratado,
incluindo os implantes dentários
, que representam parte substancial do valor do contrato.

(...)

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, vê-se que a sentença deve ser mantida, pois o recorrente não comprovou sua alegação de que apenas uma limpeza dentária foi realizada, enquanto a recorrida apresentou documentação que demonstra a realização de procedimentos mais complexos, incluindo implantes.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

(...).”

Cumpre registrar que, restou incontroverso o pagamento, pelo embargante, do valor de R$ 2.770,00 de um total de R$ 5.850,00 (cinco mil reais), o qual recebeu a realização de parte significativa do tratamento contratado,
especialmente os implantes dentários.

Diante disso, não se verifica desproporcionalidade manifesta entre o valor pago e os serviços prestados que justifique a devolução de eventual quantia remanescente.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Além disso, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026